Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da entidade devedora.2. A teoria maior, ou subjetiva, da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 2.1. A desconsideração pode ser deferida apenas mediante a existência de prova robusta a respeito de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.3. O fato de ter havido a integralização de capital no momento em que não foram encontrados bens penhoráveis evidencia a prática de ocultação patrimonial e de transferência de dinheiro para a pessoa jurídica aludida.4. No caso em exame a credora produziu elementos de prova suficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida.5. Recurso conhecido e desprovido.